Tribunal: TJMT
Processo: 1041119-80.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041119-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RHODIUMIX PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.197.229/0001-84 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (EMBARGADO), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (EMBARGADO), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1041119-80.2021.8.11.0041

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE PENHORA E ARREMATAÇÃO SOBRE IMÓVEL - EMBARGANTE QUE ALEGA SER OS LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO CONSTRITADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO– RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010130-83.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO RODOBENS S.A.

EMBARGADO: ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
RHODIUMIX PARTICIPAÇÕES LTDA
,
contra acórdão proferido no RAC 1041119-80.2021.8.11.0041, assim ementado:

”APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE PENHORA E ARREMATAÇÃO SOBRE IMÓVEL - EMBARGANTE QUE ALEGA SER OS LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO CONSTRITADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Se a embargante apelante não tomou as devidas cautelas por ocasião da referida Dação em Pagamento e respectivo aditivo, porque ao tempo de sua formalização os executados já haviam sido citados e o bem objeto da referida transação (dação) já havia sido penhorado do Cumprimento de Sentença, não há como reconhecer sua condição de terceira de boa-fé.

Se a embargante deixou de comprovar que é legítima proprietária do bem constritado no cumprimento de sentença, assume o ônus da improcedência do pedido.

Sustenta omissão acerca da preliminar de cerceamento de defesa, porque a Juíza de origem sentenciou o processo antes mesmo de findo o prazo para a Embargante apresentar Impugnação à Contestação, o que cerceou seu direito de defesa e contraditório.

Afirma que tinha até 15-2-2022 para se opor contra a contestação apresentada pelo Banco, contudo foi surpreendida com a sentença proferida em 14-2-2022, sem que a Impugnação fosse anexada ao processo.

Defende que “o que culminou com o cerceamento de defesa foi o fato de a Magistrada não ter aguardado até o término do prazo para a juntada da Impugnação à Contestação para proferir a Sentença”, o que acarreta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja sanada a omissão e provido o recurso de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios porque no apelo a Embargante alegou que não teve oportunidade de se manifestar acerca da contestação do banco, enquanto nos declaratórios foi a prolação da sentença antes de escorrer o prazo para a juntada da referida impugnação (id
141837690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1041119-80.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob o pretexto de omissão, busca a embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A embargante enfrenta expressamente os fundamentos do v. aresto e manifesta o seu inconformismo com o julgamento, porquanto invoca elementos dos autos que já foram considerados no julgamento do recurso de apelação.

Assim se diz, porque a preliminar de cerceamento do direito de defesa foi devidamente enfrentada, decidia e rejeitada exatamente nos limites do que a própria recorrente aduziu em suas razões, no sentido de que não havia sido franqueada a oportunidade de apresentar impugnação à contestação (id 125298240 – pág. 16).

Destacou-se que, no caso,
no id 74291599 fora determinada a intimação da embargante para se manifestar sobre a contestação, no entanto se limitou a manifestar apenas sobre a petição da apelada Aurora (id 74467411),
“cuja intimação foi posterior àquela determinada no id 74291599, circunstância que evidencia ausência de prejuízo, porquanto a embargante, ora apelante se manifestou nos autos após a oferta de contestação do banco apelado”.

Esclareceu-se, ainda, ausência de prejuízo também porque a contestação do banco “não trouxe fatos impeditivos do direito da autora e nem documentos que demandavam a instauração de um novo contraditório”, o que, por consequência, autorizava a prolação de sentença.

Do exposto, conclui-se que a controvérsia foi examinada em sua inteireza, caso em que a modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão, a Embargante reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pela embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões, contradições ou obscuridades
.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022